Tribunal: TJPA
Processo: 0810704-84.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810704-84.2021.8.14.0051

APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, ODILENE TELES VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35 DA LEI 11. 343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (MACONHA E COCÍNA) SE DESTINAVAM À COMERCIALIZAÇÃO E SÃO DE USO PROSCRITO NO BRASIL.

APELANTES QUE AFIRMARAM QUE A DROGA, OBTIDA COM DOIS MORADORES VIZINHOS, SE DESTINAVA À MERCANCIA E QUE ERA VENDIDA PELO CASAL NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. QUE A APELANTE ODILENE, POR VEZES, FAZIA A ENTREGA DA MERCADORIA, SENDO QUE JOSÉ, ALÉM DE TAMBÉM VENDER A DROGA NA RESIDÊNCIA, FAZIA A CONTABILIDADE DAS VENDAS E PRESTAVA CONTAS COM OS FORNECEDORES, RESTANDO CONFIGURADA A ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA PARA A PRÁTICA
DO CRIME DE TRÁFICO, NOS TERMOS DO QUE PREVISTOS NO ART. 35, DA LEI 11.343/2006.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º DO ART.

33 DA LEI 11.343/06
. NÃO PROVIMENTO.
DISPOSITIVO QUE É INCOMPATÍVEL COM O CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06, PELO QUAL FORAM OS APELANTES CONDENADOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
09
de
setembro de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA E ODILENE TELES VIEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 18048072, que em 21/10/2021, por volta das 14 horas, em um imóvel localizado na Av. Fernando Guilhon, no Residencial Salvação, rua Quero-Quero, nº. 6462, entre as ruas Cardeal e Pardal, bairro Santarenzinho, em Santarém, os ora apelantes foram presos em flagrante por associaram-se, de forma estável e permanente, com o fito de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, violando a incolumidade pública e a segurança da coletividade, agindo em desconformidade com o que preceitua a Lei 11.343/06.

Conforme o relato ministerial, policiais civis cumpriam mandados de busca e apreensão, expedidos nos autos do processo nº. 0810234-53.2021.8.14.0051, que tinham por alvo residências localizadas no Residencial Salvação, em Santarenzinho, e que ao diligenciarem ao domicílio de Odilene a encontraram na via pública, fazendo sua abordagem, oportunidade em que encontraram 04 papelotes de maconha em sua bolsa e ao ser informada sobre a expedição do mandado de busca em sua residência, confirmou a existência de entorpecente no imóvel e para ele seguiu com os policiais.

Que ao chegarem ao imóvel os policiais foram recebidos por José Ribeiro da Silva, companheiro de Odilene, tendo este confirmado a prática do comércio ilícito pelo casal, indicando o local onde a droga estava guardada, sendo encontrado na residência 21 papelotes de maconha e 07 de pasta base de cocaína, além de 02 aparelhos celular, carretel de linha e pequena quantia em dinheiro.

Afirma a representação ministerial que a quantidade, natureza, diversidade e forma de acondicionamento da droga encontrada apontavam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual foi dada voz de prisão aos ora apelantes, sendo estes em seguida conduzidos à delegacia para as medidas cabíveis.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como por associação para o tráfico, art. 35, do mesmo diploma legal.

Em decisão de ID 18048109, revogada a custódia cautelar dos apelantes.

Em ID 18048114, interpôs o MP Recurso em Sentido Estrito.

Em ID 18048126, defesa preliminar de Odilene Teles Vieira.

Em ID 18048128, defesa preliminar de José Ribeiro da Silva.

Em ID 18048130, recebida a denúncia.

Em ID 18048131, determinado o envio dos autos ao MP para apresentação de suas razões recursais, tendo este, em manifestação de ID 18048145, requerido o prosseguimento do feito.

Em ID 18048151, Termo de audiência, Mídia em ID 18048153/55.

Alegações finais ministeriais em ID 18048157.

Alegações finais dos ora apelantes em ID 18048159.

A sentença, proferida em ID 18048161, reconheceu a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes em seus exatos termos, restando a pena de José Ribeiro da Silva, cominada, ao final, em 06 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 1.004 dias multa, mesmo patamar alcançado para Odilene Teles Vieira cominada,
a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, lhes sendo concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Em ID 18048187, apresentadas as razões em favor dos apelantes, pleiteando, em síntese, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena relativo ao § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, bem como a absolvição por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pelo crime de associação para o tráfico, e, subsidiariamente, revisão da pena base.

Em contrarrazões, ID 18048190, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 19335497, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Tratam-se, como relatado alhures, de Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
de
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA E ODILENE TELES VIEIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise ressaltando que, por ser peça única, com idênticas razões de pedir, realizarei uma análise conjunta.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO

Pleiteiam os apelantes suas respectivas absolvições pelo crime de associação para o tráfico, art. 35 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que não restou demonstrada uma associação estável e permanente destinada a prática do crime de tráfico.

Entendo por improcedente este ponto do apelo.

O crime de associação para o tráfico está assim disposto na legislação específica:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Necessário ressaltar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, para que reste caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico é necessário
um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracterize o referido crime, pois o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para que se configure a prática do que previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, pois, se assim não for, haverá um mero concurso de agentes, sendo neste sentido os seguintes julgados:
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
.

Sobre o tema, nos ensina o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, o que efetivamente se observa nos autos, pois restou configurado que os apelantes se associaram, de forma estável e duradoura, para a prática do crime e, do que restou comprovado nos autos, os apelantes mantinham vínculo associativo na busca do objetivo comum, qual seja, a venda de entorpecentes, pois pegavam drogas com terceiros e as revendiam aos usuários em sua residência, já conhecida pela polícia como boca de fumo. Impende ressaltar que os policiais civis que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade competente relataram em Juízo que a representação pela expedição do mandado foi decorrente não de mera suspeita baseada em denúncia anônima, mas de extenso trabalho investigativo realizado pela polícia civil, onde os agentes realizaram campanas e puderam observar intensa movimentação de usuários na casa ocupada pelo casal, tendo realizado filmagens/vídeos que comprovaram as suspeitas acerca da ocorrência de tráfico no local, sendo um morador do mesmo local o fornecedor da droga por eles comercializada.

Conforme os depoimentos prestados pelos policiais, o casal, Odilene e José, ora apelantes, pegavam a droga com terceiros, Neguinho e Caio, supostos fornecedores e moradores do local, vendiam a droga em sua residência e em algumas ocasiões Odilene fazia a entrega; o dinheiro resultante da venda era contabilizado por José que posteriormente prestava contas com os fornecedores e pegava mais entorpecente para continuar o comércio ilícito, de onde se deflui não ser ocasional a convergência de vontades entre os apelantes, não havendo que se falar em absolvição pelo crime de associação para o tráfico, pois verifica-se que existem elementos configuradores da estabilidade e permanência, exigidos para a configuração do delito de associação para o tráfico, como se deflui dos relatos prestados em Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, de onde se observa a participação ativa, reiterada e em comunhão de desígnios dos acusados nas atividades voltadas a prática do crime em espeque.

Na hipótese, ao analisar o pleito de condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“A consumação do delito se dá com a formação da societas criminis, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), como já demonstrado, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33, desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, devendo ser destacado que ambos mantinham inclusive um relacionamento amoroso, fortalecendo os laços no momento da prática do delito.

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente demonstrado no caderno processual os acusados se reuniram para guardar e ter em depósito para posterior venda substância entorpecente.

Desta feita, para mim restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, anoto que o acusado José afirmou categoricamente que já adquiria há mais ou menos uns 05 meses os entorpecentes para, juntamente com a acusada Odilene venderem, demonstrando que ambos já adotavam essas condutas reiteradas vezes.

Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando casos semelhantes...

Analisando todo o caderno processual, especialmente as defesas preliminares da acusada e suas alegações finais, não vislumbro a existência de nenhuma causa que exclua a tipicidade da conduta prevista no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006. Dando prosseguimento também não encontrei nos autos nenhuma causa de exclusão da antijuridicidade da conduta atribuída aos acusados. Por isso, entendo que diante da existência de prova da materialidade e da autoria do delito, bem como, ausência de provas de circunstâncias que excluam a tipicidade e a antijuridicidade das condutas dos acusados JOSÉ RIBEIRO DA SILVA e ODILENE TELES VIEIRA, entendo que suas condenações pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devem ser proferidas.”

Desta forma, não havendo dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito de associação para tráfico de drogas, não há como prevalecer em favor dos apelantes o princípio
in dubio pro reo
e, como já esposado, no caso em apreço verifica-se que existem elementos configuradores da estabilidade e permanência, exigidos para a configuração do delito de associação para o tráfico, na medida em que, por meio das campanas e filmagens elaboradas pelos policiais, foi possível a verificação da participação ativa, reiterada e em comunhão de desígnios dos acusados nas atividades voltadas a prática do crime de tráfico, configurando a associação para o tráfico, que, por se tratar de crime formal, não exige resultado naturalístico à sua configuração, pois sua consumação ocorre no momento em que duas ou mais pessoas se ligam com o ânimo de permanência e estabilidade para o fim de cometer os crimes descritos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.434/06. Assim, seu momento consumativo é aquele em que ocorre a constituição para o fim de cometer tráfico, independentemente da prática efetiva dos crimes pretendidos pelos integrantes. Vale dizer, o vínculo associativo para a perpetração de um único delito que seja é suficiente para a configuração do tipo penal, não havendo como se promover a pretendida absolvição, pois a condenação dos réus, ora apelantes, pela prática do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe.

Nesta linha de entendimento é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A PRÁTICA ASSOCIATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DE TRAFICÂNCIA REGULAR. MODIFICAÇÃO NÃO PERMITIDA. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental (...) A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão extraprocessual de um dos acusados, o contexto fático da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a divisão de tarefas da empreitada criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ – Agravo Regimental no HC 541979 SP 2019/0321039-3. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgado em 05/05/2020).

Ressalto, uma vez mais,
que para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343⁄06 (associação para o tráfico), é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao crime de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico, na medida que são delitos autônomos, não havendo que se falar em relação de interdependência entre eles, sendo indispensável, tão somente, a demonstração dos requisitos da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática do tráfico, sendo neste sentido julgados do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. (...) Permanece hígida a condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que,
para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente. Precedentes.
Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada. Ordem de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n. 0001004-55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-los no tocante ao delito de tráfico de drogas. (STJ - HC: 686312 MS 2021/0255481-2, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Impende mencionar que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos, razão pela qual devem ser considerados como válido meio de prova, como nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial.

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Imperioso destacar, ainda, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar a ausência de estabilidade e vínculo entre os apelantes, conforme alegado, sendo estes devidamente comprovado nos autos, razão pela qual não há como se dar provimento a este ponto do pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra, pois a
aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes, o que efetivamente não é o caso dos autos, não havendo nem mesmo que se falar em possível dúvida acerca da ocorrência do crime, pois este se mostra sobejamente comprovado.

Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar, ainda, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento e, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de associação para o tráfico pelos apelantes, não há que se falar em absolvição na medida em que comprovada a ocorrência do fato
típico descrito na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DO BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Neste segundo e último ponto de seu apelo, pretendem os apelantes que seja reconhecido e aplicado em seus benefícios a causa de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado, nos termos do que previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, ao que entendo não haver como ser dado provimento.

Como ao norte delineado, a conduta prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, Lei antidrogas, não exige que a conduta seja reiterada, bastando à sua configuração que duas ou mais pessoas se associem para praticar qualquer dos crimes do art. 33, § 1º e 34 do mesmo diploma repressivo, o que efetivamente se colhe dos autos na medida em que restou configurado que o apelante José e a apelante Odilene recebiam drogas de terceiros, Neguinho e Caio, vendiam em sua residência, por vezes Odilene fazia entrega, e depois prestavam contas com os fornecedores e pegavam mais droga para continuarem a comercialização, restando bem delineada a associação estável e duradoura para a prática da traficância, sendo portanto, clara a existência de um ajuste prévio entre ambos, um
animus
associativo e não uma ocorrência ocasional, e, de acordo com o já pacífico entendimento jurisprudencial,

restando configurada a associação para o tráfico incabível é o reconhecimento e aplicação da redução em razão do tráfico privilegiado, § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois incompatíveis os dois dispositivos, como se observa das ementas a seguir colacionadas:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. A pretendida absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e de associação demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ. 2. Não há desproporcionalidade no aumento da pena básica em 1/2 - pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico -, tendo como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida (576kg de cocaína). 3.
Segundo entendimento firme desta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, ao exigir a permanência e estabilidade dos agentes na prática criminosa, por óbvio, inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 892312 SP 2024/0052664-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES ATRAVÉS DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADOS.
INCOMPATIBILIDADE LÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CONJUNTO COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
(ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa alega que os requisitos mínimos exigidos para a consumação do delito de associação para o tráfico não restaram demonstrados ao longo da persecução criminal, não havendo prova da estabilidade e permanência para a sua configuração, razão pela qual pleiteia a absolvição da ré, ora apelante. 2. Razão não assiste a defesa, vez que a sentença foi proferida em consonância com as provas constantes nos autos, sendo encontrados artefatos para fabrico das drogas e indícios suficientes de estabilidade e permanência, inclusive tendo por base os depoimentos testemunhais e os interrogatórios dos acusados envolvidos no enredo criminoso. 3. Os autos consignam diversas provas no sentido de haver estabilidade e permanência da associação, bem como os dois acusados, à época, eram companheiros e utilizavam a residência como ponto para a mercância de entorpecentes. O corréu, chegou, inclusive, a pontuar que com o dinheiro apurado da venda de drogas reinvestiam para reabastecer o estoque de drogas, de forma que nunca ficavam sem o material para o tráfico ilícito. 4. A acusada requereu a consideração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, aduzindo haver preenchido, cumulativamente, os quatro requisitos exigidos no dispositivo de lei. Tal pleito não merece prosperar em razão da incompatibilidade entre o delito de associação para o tráfico e os requisitos do tráfico privilegiado. 5.
A partir do momento em que os autos demonstram a estabilidade e a permanência da associação, conclui-se que o agente se dedica à atividade criminosa, sendo inadmissível a incidência da mencionada causa de diminuição de pena.
6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer da Apelação em referência para negar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza, 5 de novembro de 2019. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Presidente em exercício MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA Relatora (TJ-CE - APL: 00098344320158060136 CE 0009834-43.2015.8.06.0136, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento já consolidado pela jurisprudência, mormente pela necessidade de se uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes e sendo reconhecida a associação para o tráfico, impossível a redução da pena em razão do privilégio, que efetivamente há que ser afastado, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença proferida pelo magistrado singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
09 de setembro de
2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024